Tribunal: TJDFT
Processo: 0719679-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. É legítima a realização da citação editalícia quando o motivo para a devolução do aviso de recebimento tenha sido “mudou-se”, somando-se ao fato a realização de diversas diligências infrutíferas para localizar a ré.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.